Tribunal: TJBA
Processo: 8017455-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8017455-50.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA

Impetrante: Maria Mariana Batista de Oliveira

Paciente: Maísa Santos Souza

Advogada: Dra. Maria Mariana Batista de Oliveira (OAB/BA 64.934)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Processo de 1º Grau: 8001937-71.2025.8.05.0080

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
DO CRIME. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada, Dra. Maria Mariana Batista de Oliveira (OAB/BA 64.934), em favor de Maísa Santos Souza, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA.

II- Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente no dia 19/12/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

III- Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 79851637), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a inexistência de contemporaneidade, configurando a segregação antecipação da pena. Aduz, ainda, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, salientando que a paciente é genitora de 03 crianças menores de 12 anos.

IV- Informes judiciais (ID. 81540027) noticiam
in verbis
: “[...] Em resposta ao pedido de informações constante nos autos do processo em epígrafe, informo a Vossa Excelência que a paciente MAISA SANTOS SOUZA teve sua prisão preventiva decretada em 16/12/2024 (ID 478943427 – autos nº 8033427-48.2024.8.05.0080), a qual só foi cumprida em 19/12/2024 (ID 479871716, fls. 05/06), sob a acusação de, em unidade de desígnios com LEONARDO DE JESUS NUNES, MICHAEL RODRIGO DE JESUS ALMEIDA, SABRINA SOUZA MOREIRA e PEDRO LUCAS SANTOS PEREIRA, haver ceifado a vida da vítima JACYLENE DOS SANTOS MAIA. Os acusados foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, bem como do art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro (denúncia – ID 483045411). Ademais, supostamente os denunciados são membros de facção. Em 26/12/2024, foi realizada a audiência de custódia da paciente (ID 480380035), onde a Juíza Plantonista manteve a prisão anteriormente decretada, nos autos de nº 8035674-02.2024.8.05.0080. A denúncia foi recebida em 29/01/2025 (ID 483644580) e, foi determinada a citação dos acusados para responderem à acusação no prazo legal. Em 11/02/2025, a ré Maísa foi devidamente citada (ID 486683601). Em 19/02/2025, a Defesa acostou aos autos sua resposta à acusação (ID 487035521). Em 27/03/2025, após a citação de todos os acusados e apresentação das respectivas defesas preliminares, este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 16/05/2025 (ID 491079602). Em relação a custódia cautelar decretada em desfavor da paciente e demais acusados, tenho que permanecem incólumes os fundamentos que lastrearam a decisão outrora proferida, inexistindo, neste momento, fatos novos que ensejem a revogação do mencionado decisum. Assim, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, revista a necessidade de manutenção da prisão, vislumbro que não se operou qualquer mudança fática apta a modificar o entendimento deste Juízo quanto à necessidade da prisão da paciente e seus comparsas, permanecendo inalterados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis fundamentados na decisão que decretou a prisão cautelar, devendo todos permanecerem preso preventivamente, para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, ao menos até a data da audiência de instrução designada para o próximo dia 16 de maio. [...].”

V- Inicialmente, no que concerne à alegativa de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores, não merecem acolhimento.
In casu,
observa-se que a Magistrada de origem apontou a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva
,
bem como o risco de reiteração delituosa
,
destacando que os supostos agentes do fato teriam ceifaram a vida da vítima, de forma brutal, em contexto relacionado ao tráfico de drogas e apontados como integrantes de facções criminosas, com envolvimento na prática de diversos delitos, inclusive homicídios motivados por disputas entre grupos rivais pelo controle do tráfico local. A decisão enfatizou, também, o risco em relação as testemunhas que prestaram depoimento, evidenciando o temor gerado pela periculosidade do grupo envolvido e o ambiente de intimidação criado, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

VI- Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII- Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade, não merece acolhimento. Ainda que a decretação da custódia cautelar não tenha acontecido imediatamente após o crime, não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo a Juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados, ao tempo de sua decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como já declinado alhures.
Desse modo, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação preventiva da paciente ainda não
se exauriram definitivamente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

VIII- Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

IX- Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

X- Finalmente, em relação ao pleito de substituição da constrição cautelar pela prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é genitora de 3 (três) filhos, sendo menores de 12 anos, não merece ser conhecido, eis que a impetrante não comprovou a submissão da matéria ao Juízo
a quo,
o que inviabiliza sua análise por este órgão julgador, sob pena de indevida supressão de instância.

XI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

XII- Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8017455-50.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Maria Mariana Batista de Oliveira (OAB/BA 64.934), como paciente, Maísa Santos Souza, como Impetrada, Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialme
nte e, nesta extensão, DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.